Tribunal: TJMT
Processo: 1040653-52.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040653-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiário diagnosticado com câncer de próstata (CID-10: C61), para: (a) reconhecer a satisfação da obrigação de autorizar e custear a cirurgia de Prostatectomia Laparoscópica; (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão da demora na autorização do procedimento; e (c) condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora de aproximadamente 10 (dez) meses na autorização de cirurgia oncológica recomendada com urgência configura
falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde, ao retardar injustificadamente a autorização de procedimento cirúrgico essencial para tratamento oncológico, vulnera a confiança legítima do consumidor e compromete a integridade do tratamento, especialmente diante da gravidade da patologia.

A demora de 10 (dez) meses para liberação da Prostatectomia Laparoscópica gerou ao autor angústia, aflição e sensação de desamparo, intensificadas pelo diagnóstico de câncer, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual e configurando abalo moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter compensatório da indenização e a função pedagógica da medida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora excessiva e injustificada na autorização de procedimentos médicos urgentes por operadora de plano de saúde constitui conduta abusiva, ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na autorização de cirurgia oncológica por operadora de plano de saúde configura falha
na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O abalo emocional decorrente da incerteza sobre a realização de tratamento urgente em contexto de grave enfermidade excede os limites do mero aborrecimento contratual.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1010254-16.2017.8.11.004, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, pub. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
:

a)
Reconhecerque a obrigação de autorizar e custear a Prostatectomia Laparoscópica foi satisfeita pela realização do procedimento, julgando prejudicado o pedido de obrigação de fazer;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega
que não há comprovação de que a negativa de autorização tenha causado
dano
à esfera íntima do autor, restringindo-se a um mero aborrecimento contratual.

Argumenta que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

Afirma
que a caracterização de dano moral exige efetiva demonstração de abalo psicológico grave, dor ou humilhação, o que não estaria presente no caso em tela.

Sustenta
que afastar as cláusulas contratuais e a regulação da ANS pode comprometer a sustentabilidade das operadoras de saúde.

Destaca
que decisões judiciais que impõem cobertura além do contratado causam impacto direto no cálculo atuarial dos planos, afetando a saúde financeira da operadora e de todo o sistema suplementar.

Pede que s
eja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença de
primeiro
grau, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de intimada,
a parte apelada não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para
r
econhecer a obrigação de autorizar e custear a Prostatectomia Laparoscópica foi satisfeita pela realização do procedimento, julgando prejudicado o pedido de obrigação de fazer;

condenar
a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes da demora na autorização de procedimento cirúrgico oncológico.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da demora na autorização e realização de procedimento cirúrgico oncológico.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o autor, beneficiário do plano de saúde contratado com a requerida, após diagnóstico de câncer de próstata (CID-10: C61 – Neoplasia Maligna da Próstata), teve indicação médica para realização do procedimento cirúrgico de Prostatectomia Laparoscópica, considerado necessário e urgente ao seu tratamento.

Conforme relatado na sentença e não impugnado especificamente pela apelante, houve demora de aproximadamente 10 (dez) meses entre a solicitação e a efetiva realização do procedimento, período em que o autor permaneceu em estado de vulnerabilidade e risco potencial de agravamento do quadro oncológico.

A gravidade da doença e a urgência do procedimento são fatores que intensificam o sofrimento do paciente diante da demora injustificada na autorização do tratamento. O diagnóstico de câncer, por si só, já causa abalo emocional significativo, e a incerteza quanto à realização do tratamento adequado potencializa esse sofrimento.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que
pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração. Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o
valor .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010254162017811004, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Nesse sentido, a conduta da operadora de plano de saúde, ao protelar por aproximadamente 10 (dez) meses a autorização e realização de procedimento cirúrgico oncológico indicado como urgente, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento contratual, ensejando reparação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 fixado
s
na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025